Tribunal: TJBA
Processo: 8073500-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073500-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: PATRICIA MELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA Advogado(s):PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (CABOMETYX, CABOZANTINIBE). DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT 64). COBERTURA EXCEPCIONAL. ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento CABOMETYX (cabozantinibe 60mg/dia), no prazo de 72 horas (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a beneficiária portadora de tumor neuroendócrino de pâncreas com metástases hepáticas e linfonodais, conforme prescrição médica especializada. A operadora alega ausência de cobertura contratual e regulatória, à luz das Diretrizes de Utilização da ANS (DUT 64) e dos parâmetros firmados na ADI 7.265, bem como excessividade das astreintes e exiguidade do prazo de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência; (ii) saber se o alegado não enquadramento do cabozantinibe na DUT 64 afasta, por si só, a tutela; e (iii) saber se o prazo de 72 horas (setenta e duas horas) e a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) são adequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da prescrição médica especializada, da gravidade do quadro oncológico e do risco concreto à saúde da beneficiária, sendo o periculum in mora inverso. 4. A alegação de não enquadramento do cabozantinibe na Diretriz de Utilização (DUT 64) não afasta, por si só, a tutela de urgência, devendo a controvérsia ser apreciada à luz do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n.º 9.656/1998 (redação da Lei n.º 14.454/2022) e dos parâmetros jurisprudenciais de cobertura excepcional. 5. Os elementos dos autos revelam, em cognição sumária, o preenchimento dos critérios relevantes para a cobertura excepcional, considerados o registro sanitário do medicamento, a inexistência de notícia de indeferimento expresso de incorporação pela ANS, a prescrição médica individualizada e a inexistência, nos autos e nas razões recursais, de alternativa terapêutica eficaz, efetiva e segura já incorporada ao Rol da ANS para a indicação em questão. 6. O registro interno da própria operadora, constante dos documentos recursais, indicando autorização para o fornecimento do medicamento, reforça a plausibilidade do direito reconhecido na origem. 7. Mantêm-se o prazo de 72 horas (setenta e duas horas) e a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequados à finalidade coercitiva, sem prejuízo de eventual readequação na forma do art. 537, § 1.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O alegado não enquadramento do medicamento em Diretriz de Utilização da ANS (DUT) não afasta, por si só, a tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e quando a análise deve observar o regime da Lei nº 9.656/1998, com redação da Lei nº 14.454/2022, e os parâmetros jurisprudenciais de cobertura excepcional. 2. Mantêm-se prazo e astreintes fixados para a efetividade da tutela quando adequados ao caso concreto, sem prejuízo de revisão nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1º, 995, p.u., e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, EREsp 1.886.929/SP; STF, ADI 7.265; STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020; TJSP, AI 2229506-32.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2025; TJSP, AC 1109530-76.2024.8.26.0002, Rel. Des. Theodureto Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8073500-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e Agravada PATRICIA MELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23